Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011776-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: WANDERSON CESAR VIANA
IMPETRANTE: FLAVIO MODENA CARLOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Flávio Modena Carlos, em favor de Wanderson Cesar Viana, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da comarca de Comodoro/MT, nos autos no. 0002327-45.2010.8.11.0046 - código 34142.
Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito previsto no art. 121, caput, do CP, pois no dia 23 de junho de 2010, por volta das 19h, na linha Alto Juruena, no Assentamento Flor da Terra, Gleba Alta Juruena, em frente ao lote 02, zona rural, este, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, teria matado a vítima Júlio Luiz Paraguai, valendo-se de uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, causando naquela lesões na região da cabeça (id. 92991991).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora pronunciou o paciente em decorrência da prática, em tese, do delito supracitado, contudo o referido decisum ressente ilegalidade por excesso de linguagem, pois seu prolator fez juízo de valor ao imprimir certeza acerca da suposta prática delitiva na exata medida em que emprega termos como: “(...) Enfim, analisando detidamente os depoimentos suso transcritos, de se ver que não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria do crime doloso contra a vida, especialmente por tratar-se de réu confesso – confissão qualificada.” (...) “(...) ter sido o acusado, de fato, o responsável pelos disparos de arma de fogo que acarretou a morte da vítima. (...)” (id. 92991989).
Forte nessas razões, requer liminarmente a suspensão da realização do Conselho de Sentença aprazada para 21 de julho de 2021, até que se julgue definitivamente o móvel do presente writ e, no mérito, a cassação da lançada decisão de pronúncia, determinando-se que outra a substitua, sem o vício apontado.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é de que seja determinada a suspensão da realização do Conselho de Sentença, bem como que seja cassada a decisão de pronúncia.
Apesar do ordenamento jurídico pátrio não prever a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de writ, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, mesmo porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
In casu, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Não se verifica risco evidente de prejuízo, especialmente porque o acusado nem foi julgado ainda e, mesmo que condenado, poderá discutir a questão em recuso próprio.
Além disso, não se descuida que assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator